Tribunal: TJPA
Processo: 0000489-11.2013.8.14.0036
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000489-11.2013.8.14.0036

RECORRENTE/RECORRIDO: ANDERSON MARCELO ALVES DAMASCENO, JAIRISON DRAGO RIBEIRO, CLEBSON MARCELO XAVIER, ADENILSON ALVES MAUES

RECORRIDO/RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA.
ART. 121,
CAPUT
C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA
. IMPROCEDENTE.
HÁ NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME.

-
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, que restou demonstrada nos autos; quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que os réus sejam os autores e/ou partícipes do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar os recorrentes como mandante e autores imediatos do crime de homicídio na forma tentada, não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

-
No caso não cabe se falar em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre serem as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.

2.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
TESE REJEITADA.
A desclassificação para o crime de lesão corporal, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte dos agentes, o que impõe a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção destes, o que entendo não ter restado demonstrado nos autos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª.
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
17
de junho

de 2024.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
ANDERSON MARCELO ALVES DAMASCENO, CLEBSON MARCELO XAVIER, ADENILSON ALVES MAUES
e
JAIRISON DRAGO RIBEIRO,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121,
caput
c/c art. 14, II, ambos do CPB.

De acordo com a denúncia (ID 17595944), no dia 15/07/2012, por volta das 18h:30mh, na cidade de Oeiras do Pará, os acusados Anderson Alves Damasceno, vulgo “Bregueiro”, Clebson Marcelo Xavier, vulgo “Marcelo”, Adenilson Alves Maués, vulgo “Macapá” e um quarto indivíduo de nome “Raimá”, agindo com
animus necandi
, utilizando-se de um pedaço de pai, faca e um garfo, tentaram ceifar a vida de Joelson Barbosa Ferreira, desferindo-lhe vários golpes e causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito, não consumando o crime por motivos alheios às suas vontades.

Consta dos autos, que o mandante do crime foi o denunciado Jairisson Drago Ribeiro, vulgo “Boneco”, antigo desafeto da vítima.

Na ocasião, por volta das 17h:30m, a vítima encontrava-se nos autos da casa de sua irmã, Raimunda Ivete, quando o denunciado Jairisson passou pelo local em companhia da esposa, do irmão “Julinho” e mais dois homens, oportunidade em que apontou o dedo em direção ao ofendido e comentou algo com um dos homens que lhe acompanhava, e seguiu em direção à arena onde acontecia o “Festival do Camarão”.

O ofendido permaneceu em frente à casa juntamente com a esposa, irmãos e seus filhos, quando, cerca de 5 minutos depois, foi cercado por cinco homens, dentre eles, os dois homens que acompanhavam o acusado Jairisson, momentos antes. Em ato contínuo, um dos indivíduos se dirigiu à vítima e disse: “PERDEU JÓ”.

Joelson ainda tentou correr e entrar na residência, mas foi impedido pelo grupo, momento em que o denunciado Anderson, que estava de posse de um pedaço de pau, tipo “estaca”, desferiu um golpe na cabeça da vítima, enquanto o denunciado Clebson desferiu um golpe de faca no peito da vítima, sendo que os demais também agrediram Joelson.

Assim, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação dos ora recorrentes pela prática da conduta tipificada no art. 121,
caput
c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Em ID 17595945 – fl. 01, recebida a denúncia em 09/10/2013;

Em ID 17595946 e ID 17575751 – fls. 01/07, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/02/2014;

Em ID 17595950 – fls. 01/02, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/07/2014;

Em ID 17595953 – fl. 12, Termo de Audiência realizada no dia 06/08/2014;

Sentença de Pronúncia, ID 17595961;

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 17595978, a defesa requereu sejam os recorrentes impronunciados ou, seja desclassificada a conduta para o crime de lesão corporal, nos termos do art. 129,
caput
, do CPB.

Em contrarrazões, ID 17595980, o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, o
IMPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto pelos recorrentes.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta, através de parecer, ID 18303823, manifestou-se, pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Como dito, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
ANDERSON MARCELO ALVES DAMASCENO, CLEBSON MARCELO XAVIER, ADENILSON ALVES MAUES
e
JAIRISON DRAGO RIBEIRO,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121,
caput
c/c art. 14, II, ambos do CPB.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA IMPRONÚNCIA
:

Neste particular, almeja a defesa a reforma da decisão, para que sejam os recorrentes impronunciados em razão ausência de provas de que estes agiram com
animus necandi
. Não lhe advém razão.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos fortes indícios de autoria indicam que os recorrentes tentaram ceifar a vida da vítima desferindo-lhe diversos golpes.

N
esse passo, declarou o magistrado
a quo,
a pronúncia dos acusados, a fim de que sejam oportunamente julgados pelo Júri, em razão de terem, supostamente, praticado o crime tipificado no art. 121,
caput
c/c art. 14, II, ambos do CPB, contra a vítima
Joelson Barbosa Ferreira.

Assim, as alegações de insuficiência de indícios de autoria com relação ao delito de homicídio em sua forma tentada não prosperam, pois vão de encontro ao acervo probatório dos autos.

Perante o Juízo, ID 17595950, o ofendido descreveu que:

“...
os acusados passaram varias vezes na frente a casa da irmã do depoente. Numa das vezes, vieram por tras de um cercado, ao lado da casa e pegaram o depoente de surpresa, que estava com um filho no colo
. Compunha o grupo as pessoas conhecidas como Breguiero, Macapá Raimá e Marcelo. Boneco não estava no grupo. Só apontou patra o depoente, quando passou antes na frente da casa, na companhia de Marcelo e Raimá. O depoente já tem desavença há muitos anos com o acusado Jairisson, o qual já tentou matar o depoente e seu irmão por varias vezes, inclusive com processo neste juízo. A pessoa conhecida por Rimá portava uma faca e furou o depoente na altura do peito esquerdo e da cabeça. Marcelo portava um garfo de duas pontas de fazer churrasco e furou o depoente de raspão na perna esquerda. Bregueiro estava armado com uma estaca e agrediu o depoente na cabeça.
O filho do depoente caiu ao chão e o depoente correu em direção a uma garagem da casa, mas a porta, que abre para fora, se fechou quando o depoente tentou abrir e o depoente foi alcançado pelos acusados. O depoente não conseguiu reagir e foi socorrido depois que os acusados correram.
Com o golpe no peito, o depoente ficou sangrando, caído no chão e acredita que os acusados tenham imaginado que estivesse morto. Além do acusado Jairissom, conhecia os demais acusados de vista, e não tem dúvida de que foram os autores do fato. Também não tem dúvida de que Marcelo estava entre os acusados. Soube que Raimá foi trazido de Belém e nunca tinha visto.
Dada a palavra ao MP,
as perguntas respondeu: o depoente estava na parte de cima da casa, quando o acusado Jairisson passou e apontou o depoente com o dedo. As desavenças do depoente com Jairisson começaram por bronca, tendo inciado realmente porque o depoente se negava fornecer cigarro para Jairisson, que era de gangue e dai foi evoluindo para outras desavenças. Os acusados são audaciosos, pois no dia de ontem a irmã do depoente, de nome Eliziodethe, viu quando um rapaz ligou e depois apareceram três outros rapazes, do grupo dos acusados, acreditando que estivessem atras do depoente.
Os filhos do depoente, um com sete anos de idade, que estava em sua perna e a outra com seis anos, que estava próximo, viram tudo. Dada a palavra a Dra. Letícia de Carvalho Monteiro, as perguntas respondeu:
o acusado Adenilson, conhecido por Macapá, estava na companhia dos acusados, dando apoio, mas o depoente não sabe ao certo o que ele fez, acreditando que tenha lhe chutado
. Havia varias pessoas na casa, que depois saíram e o depoente ficou apenas com suas duas irmãs, mulher e filhos, quando os acusados apareceram. Dada a palavra a Dra. Tânia Laura da Silva Maciel, as perguntas respondeu: confirma o depoimento de fls. 11/12 prestados nos autos do inquérito em apenso. O fato ocorreu no dia 15 de julho por volta das 15:00 para as 17:00 horas, mas o depoente não lembra o dia da semana. Da parte de cima da casa onde se encontrava, o depoente desceu e os acusados ainda passaram umas três vezes na frente da casa. O acusado Jairisson não trabalhava e ficava na rua pedindo dinheiro e cigarro e se a pessoa não desse havia bronca. O depoente responde a um processo neste juízo, acusado de crime contra Jairisson. O depoente mora em Cametá, para onde foi embora depois dos fatos narrados na denuncia.”
(GRIFEI).

A testemunha Idelmir Farias dos santos, relatou ao Juízo que:

“... a policia foi acionada porque teria ocorrido uma tentativa de homicídio. A vitima já se encontrava no hospital e disse quem tinham sido os agressores.
O depoente conhecia apenas o acusado de vulgo bregueiro, de outras ocorrências por desordens e ameaça. O depoente encontrava-se na guarnição e efetuou a prisão de bregueiro. Também ouviu que a pessoa conhecida por Macapá estava envolvida, mas está se evadiu. O depoente não conhecia os demais acusados e não sabe qual foi a participação deles no fato.

Por intermédio de familiares da vitima, soube que havia um rixa antiga entre a vitima e o acusado conhecido por boneco e que este teria mandado ou outros acusados fazer o serviço. Os familiares disseram também que os acusados agrediram a vitima com pau, pedra, ponta-pés e quebraram tudo no local.
Dada a palavra a Dra. Letícia de Carvalho Monteiro, nada perguntou. Dada a palavra a Dra. Tânia Laura da Silva Maciel, as perguntas respondeu:
quem indicou a participação do acusado Jairisson no fato, foram os familiares da vitima.
Durante o tempo em que o depoente trabalha na cidade há cerca de três anos, não tem conhecimento do envolvimento do acusado Jairisson ou da vitima em outros fatos delituosos...”
(GRIFEI).

Perante o Juízo, a testemunha Marinete dos Anjos Maia, descreveu que:

“...
a depoente encontrava-se presente por ocasião do fato narrado na denuncia.
O acusado conhecido pior Boneco passou na frente da casa e na companhia de outros rapazes e mostrou a vitima, esposo da depoente
. Já havia uma desavença entre a vitima e o acusado Boneco, que anteriormente mandou furar seu esposo, mas a depoente não sabe dizer o motivo.
Os causado conhecido por Marcelo, Bregueiro e Macapá agrediram o esposo da depoente com faca, garfo, pau, embaixo do braço, na cabeça e na perna. Uma testemunha também disse a depoente que a pessoa conhecida por Raimá também estava com os acusados, mas a depoente não sabe dizer porque ficou desesperada
. A depoente e seu filho começaram a gritar, desesperados.
Outras pessoas começaram a chegar quando então os acusados correram. A vitima ficou internada uma noite e metade do dia e o médico disse que faltou pouco para atingir o coração. A vitima ficou cerca de seis meses sem trabalhar, tomando medicação e ainda hoje sente no local da facada.
Depois disso a vitima se mudou com a depoente para trabalhar em Cametá e também com receio de ser morta. Dada a palavra a Dra. Letícia de Carvalho Monteiro, nada perguntou. Dada a palavra a Dra. Tânia Laura da Silva Maciel, as perguntas respondeu: a depoente não viu quando boneco apontou para seu esposo. A depoente morava no interior e não conhecia os acusados; apenas ouvia falar. Acredita que seu esposo responde processo neste juízo porque teria sido preso sob a acusação de quer estava foragido. Convive com a vitima há seis anos...”
(GRIFEI).

A testemunha Raimunda Ivete Barbosa Pureza, afirmou ao Juízo que:

“...
o fato ocorreu na casa da depoente, onde além do depoente estavam a vitima, Marinete, Merian, os filhos da vitima e outras pessoas.
Estavam nos altos da casa quando a vitima disse que Jairisson havia passado com outra pessoa e lhe mostraram. A vitima viu o acusado Boneco conduzindo uma moto e um outro rapaz na garupa
. Desceram para a frente da casa e a depoente entrou para atender uma cliente quando ouviu gritos.
A depoente viu então quando quatro pessoas iam saindo, Macapá, Bregueiro, Marcelo e um outro que não reconheceu porque já estava meio escuro. A vitima vinha se jogando de frente da casa, furada e toda ensanguentada. A depoente viu quando Macapá jogou um garfo no chão e já tinha furado a vitima nos braços. A vitima disse a depoente que bregueiro levantou seu braço e Marcelo furou co uma faca. A vitima foi atendida pelo Dr. Raul, que disse que a facada do para matar porque por milimetro não atingiu o coração. A vitima foi internada a noite saiu no outro dia. Ainda reclama de dores nas costas, no local da facada.
Sabe que a vitima e o acusado Jairisson tinham um rixa velha, por briga. Reconhece os quatros acusados presentes a audiência. Dada a palavra a Dra. Letícia de Carvalho Monteiro, as perguntas respondeu: não sabe dizer se a quarta pessoa que atingiu a vitima era boneco. Conhece o acusado Jairisson e o próprio esposo da depoente passou por situação em que lhe cobraram R$1,00 para ter acesso as gquatros bocash, por pessoas da turma do acusado Jairisson.
O acusado conhecido por gbregueiroh costumava fazer ganarquiah quando passava na frente da casa da depoente, fazendo gestos de que havia furado seu irmão.
Dada a palavra a Dra. Tânia Laura da Silva Maciel, as perguntas respondeu: acredita que a vitima possui antecedentes criminal e ficou uma noite preso na delegacia com base a informação incorreta de que estava foragido da justiça. Não tem conhecimento de que a vitima já tenha tentado contra a vida do acusado Jairisson...”
(GRIFEI).

Em seu interrogatório, Jairisson Drago Ribeiro negou a autoria delitiva e afirmou que, na verdade, se considera vítima do fato narrado na denúncia.

Ao ser interrogado, Clebson Marcelo Xavier afirmou que estava na companhia de Macapá e Bregueiro quando foi convidado por Raimá
para “cobrar uma onda”. Pontuou que ele seus colegas estavam embriagados e seguiram Raimá, o qual já chegou batendo na vítima, mas não sabe com que. Afirmou que agrediu a vítima com socos, mas não estava armado com pau, faca ou garfo. Acrescentou que, como estavam amontoados durante a agressão, não sabe dizer quem exatamente agrediu ou como agrediu a vítima

Em seu interrogatório, Anderson Marcelo Alves Damasceno afirmou que as acusações são, em parte, verdadeiras, esclarecendo que, na ocasião,
armou-se com um pedaço de pau e tentou acertar a vítima, mas não conseguiu, porque Marcelo e Raimá não deram vaga. Disse que já soube depois que Raimá e Marcelo estavam armados, mas viu um garfo apenas na delegacia. Não viu o fato, mas quando viu a vítima caída ensanguentada, retirou-se e não a agrediu.

Interrogado pelo Juízo, Adenilson Alves Maués negou a participação no crime, tendo afirmado que quando viu a confusão, correu, com medo de ser preso.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que os pronunciados não agiram com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos apontam Jairisson Drago Ribeiro como mandante do crime, e
Clebson Marcelo Xavier, Anderson Marcelo Alves Damasceno e
Adenilson Alves Maués como
autores imediatos.

O
Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária ou impronúncia dos recorrentes e afastar a acusação que lhes pesa, visto que há dúvidas acerca da inocência destes e provas da materialidade, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio da forma tentada e que estes não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta dos pronunciados, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito.

3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate – e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, Dje de 13/5/2022.) (GRIFEI).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV E ART. 29, AMBOS DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. NECROPSIA MÉDICO-LEGAL. TESTEMUNHAS. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
2. Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do mesmo na prática do crime de homicídio, que ceifou a vida de uma pessoa. Configurado está portanto o fumus commissi delicti que basta para inaugurar a segunda fase do procedi-me (10142812, 10142812, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-04) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE FURTO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, E ARTIGO 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, COM FUNDAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA: NÃO ACOLHIDO
. 1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. PRECEDENTES.

2. A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

3. Não demonstrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida. 4. Decisão fundamentada. Sentença de pronúncia mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª T (9835868, 9835868, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09) (GRIFEI).

Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo os réus serem julgados pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que os réus sejam os autores e/ou partícipes do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça,
senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR ÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

4. “A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(Edcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Dje 28/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, Dje de 27/6/2022.)

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
:

Quanto ao pedido de desclassificação da imputação para lesão corporal com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta dos recorrentes, tem-se que, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, é exigida comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção dos autores, o que entendo não ter restado demonstrado nos autos. Ao contrário, ao menos por ora, tenho que a ação delituosa levada a efeito pelos ora recorrentes estava conectada à intenção de matar a vítima, fato que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, porquanto, no mínimo, assumiram o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados e somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de serem levados os réus a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que serão julgados por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988 e, diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo dos réus na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, os réus devem ser levados a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que os réus sejam os autores e/ou partícipes do fato, não havendo, portanto, como se dar provimento também a este ponto do apelo.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da desistência voluntária. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo.
De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no sentido de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17) (GRIFEI).

Destarte, da análise da prova testemunhal colhida durante a instrução criminal, entendo que não existe demonstração cabal quanto à ausência de
animus necandi
na conduta infligida aos ora recorrentes, pelo que rejeito o pleito de desclassificação para lesão corporal.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e
conheço
do recurso interposto, mas,
lhe nego provimento
, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
17
de
junho
de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/06/2024